Tribunal: STF
Processo: RE 420088
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: 1. Servidores inativos da Polícia Militar do Estado do
Ceará: adicional de inatividade instituído pela L. est. 11.167/86,
calculado sobre os proventos em função do tempo de serviço, que
ofende o artigo 37, XIV, da Constituição Federal, conforme
entendimento firmado pelo plenário do Supremo Tribunal (RE 288.304,
Galvão, 08.08.02, DJ 11.10.01).
2. Agravo regimental
manifestamente inadmissível: aplicação da multa de dois por cento do
 valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).